Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. COLCHÃO. DESISTÊNCIA. CABIMENTO. TERMOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e condená-la ao pagamento da quantia de R$5.472,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais). Foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, contados do pagamento do valor da condenação, para a recorrente buscar o colchão na casa da autora/recorrida. O Juízo de origem concluiu que, ante a política de desistência de compra do colchão, é admitida a desistência imotivada, sem prazo firmado com o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto. A sentença foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração constante do ID. 33051029.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a compra do colchão foi realizada em 30/04/2021 e a entrega efetuada em 19/05/2021, oportunidade na qual começaria a fluir o prazo para arrependimento e a consequente devolução do produto. Afirma que não haveria vício no produto e a recorrida não teria formalizado o pedido de desistência dentro do prazo oferecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o produto teve o seu valor depreciado em razão do uso e desse modo roga pelo abatimento de 30% (trinta por cento) do valor.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja abatido valor superior a 30% (trinta por cento) no montante a ser restituído.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 33051044.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 49 “caput” e parágrafo único do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
8. Destaco que, nos moldes supramencionados, se o consumidor exercita o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores pagos serão devolvidos, de imediato, de forma integral e monetariamente atualizados.
9. Entretanto, nos termos da política de compra, desistência e troca da recorrente, ID. 33049941, a cláusula 2.1 estabelece que: “o COMPRADOR poderá desistir da compra mediante o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto, tendo em vista os custos do financiamento realizado, comissões, fabricação sob medida, transporte e demais custos indiretos decorrentes do contrato firmado.”, porém não estipula prazo para tanto.
10. Dessa forma, tendo em vista que o direito de arrependimento foi exercido 11 (onze) dias após a entrega do produto, concluo que é legítimo a recorrida desistir da compra do colchão mediante o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do produto para ressarcimento dos gastos com a fabricação e venda do bem (art. 50 do CDC).
11. Outrossim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda", razão pela qual a recorrente deverá cumprir com as cláusulas por ela estipuladas referente a desistência efetuada pela consumidora.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.